Tribunal: TJMT
Processo: 1034490-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034490-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (ADVOGADO), HERCULES SANTANA PIRES - CPF: 034.146.731-69 (PACIENTE), SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (IMPETRANTE), 2 vara criminal da comarca de rondonópolis (IMPETRADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da suposta prática do crime de armazenamento de material pornográfico infantojuvenil (art. 241-B do ECA). A investigação teve

origem
a partir de
seis relatórios do NCMEC, que apontaram 48 mídias ilícitas vinculadas a contas de
e-mail
e números de telefone associados ao paciente. A prisão preventiva foi decretada para
a
garantia da ordem pública, com fundamento na reincidência específica, na contumácia delitiva e na gravidade concreta da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade e da colaboração do réu com as investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada nos
arts
. 312, §1º
;
315, §2º
e 313, II

do CPP, apontando a materialidade do crime e
os
indícios suficientes de autoria.

A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência específica do paciente no crime de armazenamento
de pornografia infantil, com condenação anterior transitada em julgado em 10/06/2024.

A contumácia delitiva do paciente, que voltou a delinquir mesmo durante o cumprimento de pena anterior pelo mesmo delito, evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração criminosa.

A contemporaneidade das condutas, praticadas até maio de 2025, reforça a atualidade do
periculum
libertatis
, afastando alegações de fatos pretéritos.

A gravidade concreta da conduta decorre da condição do paciente como professor de educação física em unidade de ensino infantil, com acesso direto a potenciais vítimas.

A alegada colaboração do paciente com a investigação não se confirma integralmente, pois ele negou o uso de um dos
e-mails
vinculados às mídias ilícitas e
alegou o
bloqueio da outra conta.

A apreensão dos dispositivos eletrônicos não elimina o risco de reiteração delitiva, dado o fácil acesso a novos equipamentos e a natureza do crime, praticável com qualquer conexão à internet.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da reincidência e da
insuficiência
de mecanismos punitivos anteriores em impedir a repetição da conduta delitiva.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, especialmente em se tratando de réu reincidente por crime grave e com risco atual de reiteração
delitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica e a contumácia delitiva
na prática do
crime de armazenamento de pornografia infantil, somadas à contemporaneidade e gravidade concreta da conduta, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A apreensão dos dispositivos eletrônicos não elimina o risco de reiteração delitiva quando o crime pode ser facilmente praticado
por meio de
novos
aparatos
digitais.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado o risco atual de reiteração criminosa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, §1º, 315, §2º, e 647; ECA, art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no RHC n. 194.247/SP,

rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
23.08.2024;

STJ,
AgRg
no RHC n. 213.828/SC, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), 5ª Turma, j.

01.07.2025, DJEN 04.07.2025;

TJMT, HC n. 1029781-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 13.10.2025, DJE 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Saulo Vinicius de Moraes, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº
.
19.046, em favor de
Hercules Santana Pires
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
.
1024326-44.2025.8.11.0003.

O paciente foi preso preventivamente
,
em 01/10/2025, em decorrência de investigação sobre a suposta prática do crime previsto no art. 241-B da Lei nº
.
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), consistente no armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.

A investigação teve origem em seis relatórios do
National
Center for
Missing
&
Exploited

Children
(NCMEC), que identific
ou
48 mídias de conteúdo pornográfico infantojuvenil, com datas entre 15/01/2023 e 14/05/2025, vinculadas ao paciente, seus
e-mails
e terminais telefônicos.

Em 29/09/2025
,
o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312, §1º, e 315, §2º, do Código de Processo Penal, para garantia
da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente específico, tendo sido condenado anteriormente pelo mesmo crime, com trânsito em julgado em 10/06/2024.

O impetrante alega, em síntese, que: (i) o paciente colaborou com a investigação, confessando espontaneamente os fatos e fornecendo as senhas de seus dispositivos eletrônicos; (
ii
) os equipamentos eletrônicos do paciente foram apreendidos, cessando o risco à ordem pública; (
iii
) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública; e (
iv
) haveria violação ao princípio da homogeneidade, pois em caso de condenação, o paciente teria direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
319670879
)
.

A autoridade coatora prestou informações (ID
.
321010372), reafirmando os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
, por meio do parecer do
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
pela denegação da ordem (ID
.
322741368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, exige para sua decretação a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), além de ao menos um dos fundamentos cautelares: garantia da
ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
).

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais
, de acordo com o art. 315 do Código de Processo Penal.

Ademais, n
o tocante ao art. 313 do CPP, o cabimento da medida encontra respaldo no inciso II, pois o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso, circunstância que, somada aos elementos do art. 312,
do CPP,
autoriza a custódia cautelar.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela Informação de Polícia Judiciária nº
.
142307717/2025-GRCC/DPF/ROO/MT
, que comprova o armazenamento de 48 mídias de conteúdo pornográfico infantojuvenil pelo paciente, por meio de contas vinculadas ao
WhatsApp
e ao Google Drive.

Os indícios de autoria são robustos, evidenciados pela triangulação de dados que

vinculam as contas de e-mail

(
h.correia.santana@gmail.com
e
herculesd887@gmail.com
), terminais telefônicos e

endereço de IP utilizados para o
upload
das mídias, todos associados ao paciente.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos, notadamente:

a) r
eincidência específica:

o
paciente é reincidente específico no crime de armazenamento de pornografia infantil, tendo sido condenado pela 1ª Vara Federal da SSJ de Rondonópolis/MT (autos
nº.
0000763-30.2019.4.01.3602) à pena de 6
(seis)
anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com trânsito em julgado em 10/06/2024, estando em fase de cumprimento de pena perante o Juízo da Execução Penal (autos
Nº.
4000024-76.2025.4.01.3602)
;
b) c
ontumácia delitiva:

m
esmo sob o jugo de uma condenação penal anterior pelo mesmo crime, o paciente voltou a delinquir, de forma contumaz e reiterada entre 2023 e 2025, revelando profundo desdém pelas instituições e pela ordem jurídica, além de personalidade voltada à prática criminosa.

c) c
ontemporaneidade da conduta:

o
último
upload
de conteúdo ilícito ocorreu em maio de 2025, demonstrando que a atividade criminosa estava em pleno curso, afastando qualquer alegação de que se
refere a
atos pretéritos
;
d)
g
ravidade concreta da conduta:

a
investigação apurou que o paciente atuou como professor de educação física em uma unidade de ensino infantil, o que lhe franqueava acesso direto e facilitado a um universo de potenciais vítimas, circunstância que acende um alerta máximo e torna sua liberdade um risco
eminente
à sociedade.

O impetrante alega
também
que o paciente colaborou com a investigação, confessando espontaneamente os fatos e fornecendo as senhas de seus dispositivos eletrônicos, o que demonstraria ausência de periculosidade.

Contudo, o paciente, em verdade, negou o conhecimento do
e
-
mail

herculesd887@gmail.com
,

bem como alegou o bloqueio da

conta

h.correia.santana@gmail.com
, de modo que assumiu tão somente a prática dos

crimes pelos quais já se encontra condenado, consoante informações do interrogatório
realizado
em sede policial (ID
.
319435897
-

fls. 74/78).

O impetrante sustenta
ainda
que, com a apreensão dos equipamentos eletrônicos do paciente (celular, notebook e
tablet
) e a subsequente quebra de sigilo de dados, qualquer risco de continuidade delitiva teria cessado.

Contudo, tal
argumento não merece prosperar, pois a facilidade de acesso a dispositivos eletrônicos na atualidade torna perfeitamente possível que o paciente, em liberdade, adquira novos aparelhos e continue a praticar o crime de armazenamento de pornografia infantil. A natureza do delito, que pode ser praticado
a partir
de qualquer lugar com acesso à internet, reforça a necessidade da custódia cautelar para impedir a reiteração criminosa.

Sobre a manutenção da prisão preventiva
,
para evitar o risco de reiteração delitiva
em casos de crimes sexuais contra menores,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência que cito:

PROCESSO PENAL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE, ASSÉDIO SEXUAL, FACILITAÇÃO DE REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2
. No caso, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida, estando a manutenção da prisão preventiva

satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, de modo a evitar reiteração delitiva, especialmente diante de evidências que indicariam que o agravante, valendo-se de sua posição de ascendência como diretor de estabelecimento escolar, teria praticado graves crimes contra adolescentes no extenso período compreendido entre os anos de 2017
a
2022
. Além disso, ao ser cumprido mandado de busca e apreensão decorrente das investigações em curso, foi realizada a apreensão do aparelho celular do agravante, no qual se constatou que ele possuía grande acervo de fotografias e vídeos em que crianças e adolescentes do sexo masculino aparecem nus, em nítido contexto erótico.

3
. O contexto fático-probatório revela concreto risco de reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, na medida que se imputa ao agravante sistemática violação de direitos de adolescentes, durante longo período, ora praticando crimes contra a dignidade sexual (assédio sexual e favorecimento a exploração sexual), ora praticando crimes de pornografia infantil tipificados no ECA (facilitação de registro de cena pornográfica e armazenamento de registros com cena pornográfica envolvendo crianças e adolescentes).

4. A gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante decorre do
modus operandi
identificado pelas investigações, a indicar que o acusado teria cometido os crimes valendo-se de sua posição de ascendência sobre as vítimas, vulneráveis não somente por sua faixa etária, mas também pela específica circunstância de encontrarem-se em contexto de relação hierarquizada, na condição de alunos do estabelecimento em que o agravante seria diretor.

5. Agravo regimental não provido
.
(
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no RHC n. 194.247/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 23/8/2024)
.

N
ão há
, pois,
como garantir que
a apreensão dos dispositivos eletrônicos que se encontravam em posse do
acusado

seja
suficiente para evitar o

risco
de
cometer novos delitos
de igual natureza
.

Quanto à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão — como monitoramento eletrônico, proibição de acesso a redes sociais e dispositivos eletrônicos, e encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico — seriam suficientes para resguardar a ordem pública, não há como acolhê-la.

À luz do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, constata-se que as medidas cautelares diversas da prisão s
ão
inadequadas e insuficientes, nos termos do §6º do mesmo artigo, diante da reincidência específica e do risco atual de reiteração delitiva.

O
paciente demonstrou que nem mesmo uma condenação criminal transitada em julgado foi capaz de impedir sua reincidência no mesmo crime
. Portanto, medidas cautelares menos gravosas seriam
in
eficazes para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 12/3/2019).

(
AgRg
no RHC n. 213.828/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)
.

Ademais, a análise dos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade específica, previstos no art. 282, incisos I e II, c/c §6º, do Código de Processo Penal, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente e pela contemporaneidade dos fatos.

Por fim, o impetrante invoca o princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de condenação
,

o paciente teria direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por ser reincidente, sendo incongruente mantê-lo preso preventivamente em regime fechado.

Tal argumento não se sustenta, pois o princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, especialmente quando se trata de réu reincidente específico que, mesmo cumprindo pena por crime idêntico, voltou a delinquir.

Ademais, a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, possuindo natureza cautelar e finalidades distintas.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA - NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA,
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE,
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - APREENSÃO DE MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE (R$ 200,00 E R$ 2.350,00) E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (41,84G DE MACONHA) QUE DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FATORES QUE AUTORIZAM A PRISÃO – SUPOSTO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES DE TRÁFICO E ROUBO EM ESTADO DIVERSO - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MEDIDAS ALTERNATIVAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria baseada em declaração da proprietária do bar de que o dinheiro e as balanças pertenciam ao seu comércio demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2. A quantidade de droga apreendida (41,84g de maconha), quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto - apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie - indica a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo inviável antecipar o resultado da ação penal para fins de aplicação do referido princípio.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente pela reiteração delitiva, especialmente quando o paciente, mesmo submetido a medidas cautelares em outro processo, supostamente voltou a delinquir.

(N.U 1029781-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
.

Portanto, os fundamentos que embasaram a prisão preventiva permanecem hígidos e suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a
ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

Hercules Santana Pires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025